Tribunal: TJDFT
Processo: 0710659-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAR DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porquanto traduz ato de manifestação de sua vontade.
3. A limitação de descontos em folha de pagamento no percentual de 30% (trinta por cento) é restrita a esse tipo de financiamento e não se aplica aos contratos de empréstimos com débito em conta corrente, contraídos de forma livre e espontânea pelo correntista. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (recurso repetitivo – Tema no 1.085).
4.Recurso conhecido e improvido.